Tribunal: STF
Processo: HC 57431
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - CERCEAMENTO DE DEFESA POR PERDA DE
PRAZO PARA RECORRER - MESMO DEFENSOR CONSTITUIDO POR CO-REUS -
VÍCIOS DO INQUERITO POLICIAL. ALEGADAS IRREGULARIDADES QUE, NO CASO
CONCRETO, NÃO INVALIDAM O PROCESSO, SEJA PORQUE NÃO COMPROVADAS,
QUER PORQUE NÃO ACARRETARAM PREJUIZO AO PACIENTE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.